Tribunal: TJDFT
Processo: 0715193-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715793-47.2020.8.07.0000 Agravante(s) RUBENS CORREA DE BARROS JUNIOR Agravado(s) BANCO BRADESCO S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rubens Correa de Barros Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 62938863) que, nos autos da busca e apreensão de veículo convertida em execução, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante e determinou o prosseguimento do feito com a realização de pesquisa de ativos financeiros dos executados, por intermédio do sistema BacenJud. Em suas razões recursais (ID 16619245), sustenta o agravante que não seria possível converter a demanda inicial em execução sem a juntada da via original da cédula de crédito bancário que embasou o pedido de busca e apreensão. Discorre que a cédula é título de crédito de natureza cambial, negociável por endosso, de forma que a juntada do documento original seria indispensável à execução, diante da possibilidade de circulação do título. Assevera, inclusive, que a juntada se faz necessária tanto no processo físico quanto no eletrônico. Afirma que a execução desprovida do documento original carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de paralisar o feito principal até o julgamento definitivo do recurso interposto. No mérito, pugna pelo indeferimento da petição inicial que pleiteou a conversão do processo de busca e apreensão em execução, diante da ausência de pressuposto para o desenvolvimento da demanda executiva. Preparo recolhido (IDs 16619246 e 16619247). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A cédula de crédito bancário é dotada de natureza cambial, tendo como um de seus atributos a circularidade do título, conforme previsão do art. 29, § 1o, da Lei 10.931/04[1] . Desse modo, a apresentação do documento original, em linha de princípio, faz-se necessária diante da possibilidade de circulação do crédito. Todavia, o art. 425 do CPC[2] equipara ao original a reprodução digitalizada de qualquer documento juntado por advogado, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Na hipótese dos autos, conforme consignado pelo i. magistrado de origem, Dr. Gilmar de Jesus Gomes da Silva, “As cédulas de crédito acostadas aos autos contêm todas as informações necessárias ao processo de execução de título extrajudicial”. Além disso, não foi levantada suspeita de adulteração do documento que fosse capaz de afastar a sua equiparação ao original, tampouco houve indicação de que o título aparelha outra exação contra o ora agravante. A decisão que admitiu a cédula digitalizada também se encontra embasada em precedente desta e. Corte, de Relatoria do Des. Robson Teixeira, a seguir colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO ELETRÔNICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL. VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO. SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL. FACULDADE DO JUIZ. ANÁLISE CASUÍSTICA. 1. Com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais. 2. O CPC/15 manteve a previsão do CPC/73 a respeito da equivalência entre os documentos públicos ou particulares digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual. 3. As normas de regência, ao estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico primitivo e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória. 4. A obrigação de manter a posse do título durante o trâmite da execução garante a ausência de endosso e, por consequência, impede a livre circulação do crédito. 5. O § 2o do art. 425 do CPC confere ao juiz a faculdade de determinar o depósito do título executivo original em cartório ou secretaria. 6. A interpretação sistemática das normas procedimentais e processuais aponta a excepcionalidade da guarda do título original pelo Juízo. 7. Revela-se inadequado atribuir aos magistrados de primeira instância a obrigação genérica de exigibilidade da cártula física em toda e qualquer ação executiva (ou processos derivados) fundada em título executivo endossável. 8. A necessidade de depósito da cártula física deve ficar a critério do juiz, em análise casuística. 9. Embora a exibição do original não seja presumivelmente necessária, é legítima a determinação judicial de apresentação se, naquela situação concreta, o juiz considerar essencialmente relevante o depósito, exercendo a faculdade prevista no art. 425, 2o, do CPC/15. 10. Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial. 11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1224304, 07232387420198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nesse juízo de cognição sumária, não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista a presença das informações necessárias para a constituição do título executivo extrajudicial, na forma do art. 784, III, do CPC[3]. Ademais, a determinação de realização de pesquisa de ativos financeiros dos executados, por intermédio do sistema BacenJud, são medidas regulares no processo executivo, direcionadas à satisfação da dívida contraída pelos devedores. Tais fatos indicam, a menos nesse exame prévio, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Com efeito, conclui-se que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 29. (...) §1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula. [2] Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: (...) VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. [3] Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;